Tribunal: STF
Processo: RE 76113
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-28
Data de publicação: 1975-08-28

Ementa:
Embargos de divergência. Imposto de transação julgado inconstitucional e mandado restituir monetariamente corrigido, nos termos de lei local. - Inexistência de divergência com acórdãos que consideram inexistente isenção ou imunidade a benefício de cooperativas e que não concedem correção monetária sem lei. - Divergência inexistente. Embargos não conhecidos.